Tribunal: TJMT
Processo: 1029486-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029486-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ANDRE PADILHA - CPF: 078.129.381-23 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão da Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que recebeu denúncia pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei no 11.343/2006

e manteve a prisão preventiva do paciente. A impetração sustenta ausência de justa causa quanto ao delito de tráfico, em razão da inexistência de apreensão de drogas, e requer o trancamento parcial da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, especialmente quanto ao crime de tráfico de drogas, à luz da alegação de ausência de apreensão de entorpecentes em poder do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, apresentando narrativa clara dos fatos, individualização da conduta, elementos indiciários de autoria e materialidade, inclusive quanto ao envolvimento associativo do paciente.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos do processo.

5. A ausência de apreensão direta de drogas não afasta, por si só, a materialidade delitiva, podendo ser suprida por outros meios probatórios, como interceptações telefônicas, mensagens extraídas de celulares e diligências investigativas que evidenciem a prática do tráfico.

6. Há elementos suficientes que indicam a atuação estável e coordenada do paciente com outros indivíduos em atividades típicas do tráfico, caracterizando também a associação criminosa.

7. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, extinta a punibilidade ou ausente completamente a justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

8. A jurisprudência do STF, do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas nem à antecipação do juízo de mérito da acusação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A ausência de apreensão direta de drogas não inviabiliza o prosseguimento da ação penal por tráfico quando presentes outros elementos probatórios que demonstrem, em tese, a prática delitiva”.

“O habeas corpus não é meio adequado para o trancamento da ação penal quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029486-59.2025.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDIO ANDRE PADILHA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de Cláudio André Padilha, contra ato d
o
Juíz
o
da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
e manteve a prisão preventiva do paciente, decretada no bojo da ação penal n.o 1009484-88.2024.8.11.0037, instaurada para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos

arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006.

A
impetração
sustenta a inexistência de justa causa para a persecução penal quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que não houve apreensão de entorpecentes em poder do paciente, limitando-se a acusação a extratos de conversas mantidas
,
via aplicativo de mensagens.

Pede, por conseguinte, o trancamento da ação penal nessa parte.

O pedido liminar foi indeferido (id.).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, nas quais reiterou os fundamentos da decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva, destacando a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
(
id.
316545398
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, opinou pela denegação da ordem, realçando que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é providência excepcionalíssima, cabível apenas quando patente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa, hipóteses não configuradas na espécie.
(id
317079381
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A matéria
devolvida
à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência, ou não, de justa causa para o prosseguimento da ação penal, especialmente no que tange à imputação de tráfico de drogas, diante da alegação defensiva de inexistência de materialidade, já que nenhuma substância teria sido apreendida em poder do paciente.

Da denúncia oferecida pelo Ministério Público extrai-se que a investigação policial identificou
um
grupo organizado
,
voltado à comercialização de entorpecentes, havendo diálogos captados em aparelhos celulares que evidenciam negociações, tratativas sobre valores, ajustes de entrega e divisão de tarefas entre os corréus.

A narrativa imputou ao paciente
,
Cláudio André Padilha
,
participação ativa nesse contexto, em comunhão de esforços com os demais denunciados, tanto que a acusação se deu não apenas pelo crime de tráfico, mas também pelo de associação para o tráfico, justamente em razão da estabilidade e permanência do vínculo detectado.

A decisão que recebeu a denúncia consignou expressamente que a inicial acusatória preenchia os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos, as circunstâncias, a qualificação dos acusados e a tipificação penal, além de ressaltar a presença de indícios de autoria e de materialidade, embora sem adentrar no mérito da prova, como convém à fase inaugural.

No mesmo ato,
o juízo
manteve a prisão preventiva, apoiada na gravidade concreta dos fatos, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública
.

F
undamentos que não se mostram genéricos, mas assentados em elementos dos autos.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, reafirmou-se que a investigação reuniu dados técnicos consistentes, colhidos em relatórios e extrações de mensagens, indicativos de que o paciente integrava a engrenagem criminosa, circunstância que, ao menos por ora, legitima a continuidade da ação penal.

É nesse cenário que se deve enfrentar a tese defensiva.

Não procede a alegação de que a ausência de apreensão de drogas em poder do paciente comprometeria, de imediato, a materialidade do crime de tráfico.

Embora seja regra a demonstração da materialidade mediante laudo pericial da substância apreendida, em determinados contextos, outros elementos podem, ao menos na fase inicial, suprir essa exigência, como ocorre quando há robusta investigação documental, interceptações e diálogos que, somados a apreensões com corréus, evidenciam a existência do comércio ilícito.

No caso concreto, a imputação não repousa em conjecturas isoladas, mas em reiteradas comunicações extraídas de celulares, confrontadas com diligências externas, cujo conteúdo remete à prática de atos próprios do tráfico e à atuação associativa.

Ademais, não se pode perder de vista que o paciente não responde apenas pelo art. 33, mas igualmente pelo art. 35 da Lei de Drogas, de modo que a imputação não está circunscrita à posse pessoal de entorpecentes, mas a um contexto mais amplo, de associação estável voltada à mercancia ilícita.

Havendo indícios consistentes dessa comunhão de esforços, afigura-se prematuro afirmar ausência de justa causa nesta etapa embrionária.

O que se discute, portanto, não é a suficiência probatória para eventual condenação, mas a existência de lastro mínimo a justificar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da instrução, e, nesse aspecto, não há dúvida de que o conjunto indiciário, ainda que eminentemente documental e eletrônico, confere suporte à acusação.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal tem sido firme em reconhecer que a ausência de justa causa para a ação penal somente se caracteriza quando não há qualquer indício de autoria ou de materialidade, de modo que, presentes elementos concretos de imputação, não cabe ao habeas corpus antecipar o exame aprofundado das provas nem substituir a própria instrução criminal.

Foi o que assentou, em recente julgado, a Segunda Câmara Criminal, ao decidir que “
a ausência de justa causa para a ação penal somente se reconhece quando inexistem indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica quando a acusação está lastreada em elementos concretos, ressaltando, ademais, que o habeas corpus não é instrumento adequado para exame aprofundado de provas, nem para antecipar o juízo sobre a procedência ou improcedência da acusação penal
” (N.U 1014693-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/09/2025, DJE 09/09/2025).

Esse entendimento não se encontra isolado, mas antes revela plena consonância com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, que há muito tempo vem advertindo para o caráter absolutamente excepcional do trancamento da ação penal por meio do
habeas corpu
s, admitindo-o apenas nas hipóteses de atipicidade manifesta da conduta, extinção da punibilidade ou evidente ausência de justa causa.

Assim se pronunciou a Primeira Turma
do STF
, no HC 180.869
AgR
, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ao reafirmar
“
que a medida só pode ser deferida quando presentes, de plano, tais situações extremas
”
.
(
DJe
15/06/2020).

No mesmo diapasão,
esta
própria Primeira Câmara Criminal já se manifestou em idêntico sentido, reconhecendo que o
habeas corpus
não se presta a substituir a instrução criminal nem a examinar controvérsias probatórias, mas apenas a coibir ilegalidades flagrantes.

No HC n. 1009332-64.2018.8.11.0000, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, consignou-se que
“
o trancamento da ação penal, por meio dessa via constitucional, só se justifica em casos de inequívoca atipicidade, de causa extintiva da punibilidade ou da ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses que, como no caso presente, não se configuram
”
.

Em síntese, o que se tem é uma ação penal regularmente instaurada, apoiada em denúncia formalmente apta e instruída com elementos indiciários suficientes, que delineiam de modo plausível a participação do paciente tanto no tráfico quanto na associação voltada ao comércio ilícito.

Não há, pois, ausência de justa causa a justificar o trancamento do feito, e tampouco ilegalidade a ser reparada pela via estreita do
habeas corpus
, sobretudo quando se está ainda no limiar da persecução penal, em momento no qual o exame aprofundado da prova se reserva à instrução.

Como visto, a jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores é clara ao advertir que o
habeas corpus
não se presta a substituir a marcha processual regular nem a antecipar a análise do mérito da acusação, cabendo-lhe apenas corrigir vícios evidentes e ilegalidades flagrantes, o que não se verifica no caso em exame.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão impugnada e o regular prosseguimento da ação penal em curso, porquanto amparada em justa causa mínima e não se verificando, de plano, qualquer hipótese excepcional que autorize o trancamento pela via estreita do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025